Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA HÍBRIDA. COMPETÊNCIA CÍVEL RESTRITA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Nos termos do artigo 14 da Lei Maria da Penha, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A despeito da natureza híbrida do Juízo da Violência Doméstica e Familiar, não se pode olvidar que a pretensão envolvendo a apreciação de questões eminentemente de cunho patrimonial, configura nítida competência afeta à seara cível.
3. O Enunciado n° 3, do FONAVID, dispões que “a competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha”.
4. O pedido de cumprimento de sentença referente à indenização por dano moral, ainda que decorrente de ato delituoso de competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, não se subsume ao rol de competências desse juízo especializado.
5. Compete ao juízo cível processar e julgar o feito em que se busca o cumprimento de sentença na qual o réu fora condenado ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência de ato tipificado na Lei Maria da Penha.
6. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo Suscitado.